Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002413-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COTRIGUAÇU
IMPETRANTE(S): DR. EDUARDO RODRIGO DA SILVA
PACIENTE(S): EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotriguaçu, na ação penal (N.U 1000458-16.2020.8.11.0099), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil – art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID. 69967484).
O impetrante sustenta que: 1) paciente está preso preventivamente desde “15/02/2020, ou seja, há mais de 1 ano, sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri”, a justificar a prisão domiciliar, 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia, subsidiariamente, convertida em prisão domiciliar (ID 76190996), com documentos (ID’s 76198467/76198458).
Convertido o pedido liminar em diligência, o impetrante não apresentou a decisão constritiva, juntando apenas a decisão indeferitória (ID 54696953).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
No tocante a alegada ausência de pressupostos da prisão preventiva, embora o impetrante não tenha trasladado a decisão constritiva, extrai-se da decisão indeferitória que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, com a finalidade evitar “a pratica de mais homicídios contra integrantes de outra organização criminosa”; conveniência da instrução criminal, haja vista que o paciente afirmou que a vítima “não escaparia com vida” e ela se sentiria “receosa, com medo de prestar declarações”; aplicação da lei penal, ao considerar que o apelante foragiu após o crime “havendo resgate preparado pela estrutura da organização”.
A tentativa de homicídio, decorrente da disputa entre organizações criminosas, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ao considerar o risco de cometimento de novos crimes, bem como a conveniência da instrução penal, consubstanciada no temor apresentado pela vítima e a necessidade de “colheita da prova oral” (STJ, RHC 95.586/SE, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018).
Logo, a decisão constritiva deve ser mantida, ao menos em análise perfunctória.
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Quanto às medidas cautelares, o paciente teria tentado ceifar a vida “de um traficante rival da facção PCC”, conforme relatório policial, subscrito pelos investigadores Dione Peres, Robenilson Ferreira Barros, Cresio Amancio Borges (ID. 76198458).
A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente envolveu-se em homicídio decorrente, em tese, da disputa pelo controle de tráfico drogas entre “organizações criminosas” (STJ, HC 345.339/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 7.4.2017).
Portanto, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial o traslado da decisão constritiva e da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO